Tribunal: TJDFT
Processo: 0719226-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUPREMACIA DO INTERESSE DO MENOR.
1. Ao regulamentar o direito de visitas, o juiz não fica vinculado à pretensão externada por um ou ambos os genitores, tendo em vista a supremacia do interesse do menor.
2. No pedido de tutela de urgência em ações envolvendo menor, os requisitos devem ser analisados com maior prudência, em razão dos indiscutíveis impactos emocionais e psicológicos que podem lhe advir em decorrência de modificações abruptas em sua rotina, sem olvidar do princípio do melhor interesse da criança.
3. Agravo conhecido e não provido.